Tribunal: STJ
Processo: 0001848-51.2008.8.24.0049
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1848956 - SC(2019/0219732-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO CRESPO CARVALHO
AGRAVANTE
: NAISE STROHER BAVARESCO
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LIANDRO PEDRO LUFT
INTERES.
: PUBLIC CONSULT LTDA
INTERES.
: CARMEN TERESINHA FIORINI
INTERES.
: SILVIA REGINA KULAKOWSKI UTZIG
INTERES.
: ANECLETO GALON
INTERES.
: ADRIANA DIAS
INTERES.
: ELOI TREVISAN
INTERES.
: SERGIO MAZONETTO
INTERES.
: DAVID KLEIN
ADVOGADOS
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
FLÁVIA WIETHORN DE OLIVEIRA QUEIROZ GONÇALVES -
SC032831
ÁLVARO SCHIEFLER FONTES - SC045194
BARBARA WIETHORN DE OLIVEIRA - SC046820
RENATA RAUPP GOMES - SC008058
INTERES.
: SELIS MARA VICENZI MANTELLI
ADVOGADOS
: DANIELLE WARDOWSKI CINTRA MARTINS - PR057151
WILLIAM RAFAEL BARRETO LOHN - SC032623
JULIANA ADELITA SEVERO DE SOUZA - SC032839
GABRIELA DA SILVA BATISTA LOPES - PR054622
RODRIGO CARVALHO POLLI E OUTRO(S) - PR041403
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
INTERES.
: PATRICIA TUERLINCKX NOGUEZ
ADVOGADOS
: PEDRO CHEREM PIRAJÁ MARTINS - SC023101
EDGAR HERZMANN - SC038999
HELLENA FRANSOZI AULER SIQUEIRA - SC032829
INTERES.
: IPX CONSULTORIA CURSOS E CONCURSOS LTDA
INTERES.
: TARCÍSIO IMMIG
ADVOGADO
: AIRTON SEHN - SC019236
INTERES.
: ROMALDO ANTÔNIO SPIES
ADVOGADO
: MARCIO ANDRE GERHARD - SC019647
INTERES.
: ESTHER WEIZENMANN
INTERES.
: ROSANGELA MARIA FORTES PICOLOTTO
INTERES.
: JOSE WALDEMAR CAMPOS
ADVOGADA
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
INTERES.
: MARCELO DUTRA
ADVOGADO
: RAFAEL FABRÍCIO MUSSINI - SC028040A
INTERES.
: JOAO ADRIANO BORGES DOS SANTOS
ADVOGADA
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
INTERES.
: GABRIELA MAROSTICA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR DOS SANTOS E OUTRO(S) - SC028380
RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE - SC032049
Documento eletrônico VDA56736993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/05/2026 19:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c1186cfc-09dd-4f37-934f-3f33aef74a60

INTERES.
: KELLY CRISTINA FERRONATO
ADVOGADO
: RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE - SC032049
INTERES.
: VOLMAR GANDOLFI
ADVOGADO
: JAN CARLOS NOVAKOWSKI - SC035499A
INTERES.
: VALDERI ZORTEA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RESP.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
DISCREPÂNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
ARESTO EMBARGADO QUE SE LIMITOU A CONFIRMAR A
EXISTÊNCIA DE ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE AO
RECURSO ESPECIAL. AUSENTE EXAME DE MÉRITO DA
CONTROVÉRSIA. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO.
ATUAÇÃO
DO
PREFEITO
PARA
BENEFICIAR
DETERMINADOS
CANDIDATOS.

DA

ART.
11
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
LEI N. 8.429/1992
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
DOLO
ESPECÍFICO
CONSTATADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TEMA
N.
E
QUE NÃO TÊM O
1.199/STF
LEI N. 14.230/2021
CONDÃO DE ALTERAR O EQUACIONAMENTO JURÍDICO
DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não ocorre ofensa ao
do CPC quando solucionadas,
art. 489
fundamentadamente, as questões submetidas ao julgador, com
apreciação integral da controvérsia posta nos autos. Não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Os embargos de divergência não comportam seguimento quando
lhes falta o pressuposto básico para admissibilidade, qual seja, a
discrepância entre os acórdãos a respeito da mesma questão
jurídica. Aresto embargado que se limitou a confirmar a existência
de óbices de admissibilidade ao recurso especial não examinando o
mérito da controvérsia.
3. Segundo a firme jurisprudência desta Corte Superior, não cabem
embargos de divergência para análise de regras técnicas de
admissibilidade do apelo nobre, a exemplo da aplicação da Súmula
n. 7 do STJ Precedentes.
.
4. De acordo com a moldura fática delineada pelas instâncias de
origem ficou comprovada a presença do dolo específico dos réus
em frustrar, em afronta à imparcialidade, o caráter concorrencial de
procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício
Documento eletrônico VDA56736993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/05/2026 19:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c1186cfc-09dd-4f37-934f-3f33aef74a60

próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Nesse contexto, o
julgamento do Tema n. 1.199 pelo STF e as modificações advindas
da mencionada
não têm o condão de alterar o
Lei n. 14.230/2021
equacionamento jurídico da controvérsia.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56736993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/05/2026 19:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c1186cfc-09dd-4f37-934f-3f33aef74a60

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1848956 - SC
(2019/0219732-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO CRESPO CARVALHO
AGRAVANTE
: NAISE STROHER BAVARESCO
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LIANDRO PEDRO LUFT
INTERES.
: PUBLIC CONSULT LTDA
INTERES.
: ADRIANA DIAS
INTERES.
: VALDERI ZORTEA
INTERES.
: CARMEN TERESINHA FIORINI
INTERES.
: SILVIA REGINA KULAKOWSKI UTZIG
INTERES.
: ANECLETO GALON
INTERES.
: ELOI TREVISAN
INTERES.
: SERGIO MAZONETTO
INTERES.
: DAVID KLEIN
ADVOGADOS
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
FLÁVIA WIETHORN DE OLIVEIRA QUEIROZ GONÇALVES -
SC032831
ÁLVARO SCHIEFLER FONTES - SC045194
BARBARA WIETHORN DE OLIVEIRA - SC046820
RENATA RAUPP GOMES - SC008058
INTERES.
: SELIS MARA VICENZI MANTELLI
ADVOGADOS
: DANIELLE WARDOWSKI CINTRA MARTINS - PR057151
CAROLINA PINTO COELHO - PR038430
WILLIAM RAFAEL BARRETO LOHN - SC032623
JULIANA ADELITA SEVERO DE SOUZA - SC032839
GABRIELA DA SILVA BATISTA LOPES - PR054622
RODRIGO CARVALHO POLLI E OUTRO(S) - PR041403
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
INTERES.
: PATRICIA TUERLINCKX NOGUEZ
ADVOGADOS
: PEDRO CHEREM PIRAJÁ MARTINS - SC023101
EDGAR HERZMANN - SC038999
HELLENA FRANSOZI AULER SIQUEIRA - SC032829
INTERES.
: IPX CONSULTORIA CURSOS E CONCURSOS LTDA
INTERES.
: TARCÍSIO IMMIG
ADVOGADO
: AIRTON SEHN - SC019236
INTERES.
: ROMALDO ANTÔNIO SPIES
Documento eletrônico VDA55906397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:16
Código de Controle do Documento: 625aee7d-a9d5-4ab4-a54d-100a31efa849

ADVOGADO
: MARCIO ANDRE GERHARD - SC019647
INTERES.
: ESTHER WEIZENMANN
INTERES.
: ROSANGELA MARIA FORTES PICOLOTTO
INTERES.
: JOSE WALDEMAR CAMPOS
ADVOGADA
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
INTERES.
: MARCELO DUTRA
ADVOGADO
: RAFAEL FABRÍCIO MUSSINI - SC028040A
INTERES.
: JOAO ADRIANO BORGES DOS SANTOS
ADVOGADA
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
INTERES.
: GABRIELA MAROSTICA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR DOS SANTOS E OUTRO(S) - SC028380
RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE - SC032049
INTERES.
: KELLY CRISTINA FERRONATO
ADVOGADO
: RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE - SC032049
INTERES.
: VOLMAR GANDOLFI
ADVOGADO
: JAN CARLOS NOVAKOWSKI - SC035499A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RESP.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
DISCREPÂNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
ARESTO EMBARGADO QUE SE LIMITOU A CONFIRMAR A
EXISTÊNCIA DE ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE AO
RECURSO ESPECIAL. AUSENTE EXAME DE MÉRITO DA
CONTROVÉRSIA. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO.
ATUAÇÃO
DO
PREFEITO
PARA
BENEFICIAR
DETERMINADOS
CANDIDATOS.

DA

ART.
11
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
LEI N. 8.429/1992.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
DOLO
ESPECÍFICO
CONSTATADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TEMA
N.
E
QUE NÃO TÊM O
1.199/STF
LEI N. 14.230/2021
CONDÃO DE ALTERAR O EQUACIONAMENTO JURÍDICO
DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não ocorre ofensa ao
do CPC quando solucionadas,
art. 489
fundamentadamente, as questões submetidas ao julgador, com
apreciação integral da controvérsia posta nos autos. Não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Os embargos de divergência não comportam seguimento quando
lhes falta o pressuposto básico para admissibilidade, qual seja, a
discrepância entre os acórdãos a respeito da mesma questão
Documento eletrônico VDA55906397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:16
Código de Controle do Documento: 625aee7d-a9d5-4ab4-a54d-100a31efa849

jurídica. Aresto embargado que se limitou a confirmar a existência
de óbices de admissibilidade ao recurso especial não examinando o
mérito da controvérsia.
3. Segundo a firme jurisprudência desta Corte Superior, não cabem
embargos de divergência para análise de regras técnicas de
admissibilidade do apelo nobre, a exemplo da aplicação da Súmula
n. 7 do STJ Precedentes.
.
4. De acordo com a moldura fática delineada pelas instâncias de
origem ficou comprovada a presença do dolo específico dos réus
em frustrar, em afronta à imparcialidade, o caráter concorrencial de
procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício
próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Nesse contexto, o
julgamento do Tema n. 1.199 pelo STF e as modificações advindas
da mencionada
não têm o condão de alterar o
Lei n. 14.230/2021
equacionamento jurídico da controvérsia.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
e
Paulo Fernando Crespo Carvalho
Naise
desafiando
de fls.
que indeferiu liminarmente
Stroher Bavaresco
decisum
4.7874/4.789,
os embargos de divergência, com base na ausência de discrepância entre os acórdãos a
respeito da mesma questão jurídica, pois o aresto embargado se limitou a assentar
existência de óbices de admissibilidade ao recurso especial, sem, portanto, examinar o
mérito da controvérsia.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que a decisão é nula
por ausência de fundamentação adequada, malferindo os arts. 93, IX, da Constituição
Federal; e 489, § 1o, II, III e V, do CPC, diante do emprego de conceitos jurídicos
indeterminados. Alega que é necessária a aplicação das alterações promovidas pela
na
notadamente a taxatividade do rol de que trata
Lei n. 14.230/2021
Lei n. 8.429/1992,
o
a exigência de dolo específico e a impossibilidade de condenação baseada
art. 11,
apenas no
do citado dispositivo legal, bem como a retroatividade benéfica antes do
caput
trânsito em julgado, além da necessidade de oportunizar manifestação das partes e do
Ministério Público, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório,
ampla defesa e legalidade, inclusive à luz do
o da LINDB. Aduz o cabimento dos
art. 6
embargos de divergência, nos termos dos arts. 266 do RISTJ; e 1.043 do CPC, porque o
acórdão embargado aplicou a Súmula n. 7 desta Corte para obstar a revisão das
Documento eletrônico VDA55906397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:16
Código de Controle do Documento: 625aee7d-a9d5-4ab4-a54d-100a31efa849

penalidades, ao passo que o paradigma (
) admitiu o
AgInt no REsp n. 1.788.833/MG
controle de legalidade em juízo de excepcionalidade para redimensionar as sanções por
evidente desproporção (fls.
).
4.888/4.903
A parte agravada deixou de apresentar impugnação, não obstante a
intimação para tanto (certidão de fl. 5.004).
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
Não se visualiza na hipótese vertente que a decisão recorrida padeça de
qualquer dos vícios descritos nos arts. 489 do CPC. Houve apreciação, com coerência
e clareza, das teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se a
manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide; ademais,
não é legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente,
mormente quando contrária aos interesses da parte. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo
inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais e morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
AgInt no AREsp n. 1.364.146/MG
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
19/9/2019.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
CPC/2015
ILÍQUIDA. SÚMULA 490/STJ.
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015,
verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu
fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser
considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu da Remessa Necessária
por entender que, "no caso concreto, o valor do proveito econômico, ainda que
não registrado na sentença, é mensurável por cálculos meramente aritméticos"
(fl. 140, e-STJ).
Documento eletrônico VDA55906397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:16
Código de Controle do Documento: 625aee7d-a9d5-4ab4-a54d-100a31efa849

3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial
submetido ao rito
1.101.727/PR,
do
-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento
art. 543
segundo o qual o Reexame Necessário de sentença proferida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público (art. 475, § 2o, do
) é regra, admitindo-se
CPC/73
sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda
a 60 (sessenta) salários mínimos.
4. Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da
A
Súmula 490/STJ:
dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a
sentenças ilíquidas.
5. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos
à origem para que a sentença seja submetida ao Reexame Necessário.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.679.312/RS
julgado em
DJe de
)
15/8/2017,
12/9/2017.

Registre-se que o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura
do exame de matérias já apreciadas e julgadas, ou a introdução de questão nova,
conforme já se manifestou este Superior Tribunal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO

UTILIZAÇÃO
DE
ÁGUA
3/STJ.
SUBTERRÂNEA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO PARA CONSUMO
HUMANO. LOCAL ABASTECIDO PELA REDE PÚBLICA. NECESSIDADE
DE OUTORGA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
MEDIANTE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 280/STF.
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE
ART. 1022
CPC/2015.
QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Para que os aclaratórios, como recurso de fundamentação vinculada que é,
possam prosperar, se faz necessário que o embargante demonstre, de forma
clara, a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão em algum ponto
do julgado, sendo tais vícios capazes de comprometer a verdade e os fatos
postos nos autos.
2 - Eventual violação de lei federal, tal como posta pela embargante, seria
reflexa, e não direta, uma vez que para o deslinde da controvérsia seria
imprescindível a interpretação do Decreto Estadual n°
descabendo,
23.430/74,
portanto, o exame da questão em recurso especial.
3 - Embargos rejeitados
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
EDcI no Aglnt no AREsp n. 875.208/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2016,
20/9/2016.

Na espécie, como ficou consignado na decisão agravada, os embargos de
divergência não comportam seguimento, porque lhes falta o pressuposto básico para
Documento eletrônico VDA55906397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:16
Código de Controle do Documento: 625aee7d-a9d5-4ab4-a54d-100a31efa849

admissibilidade, qual seja, a discrepância entre os acórdãos confrontados a respeito da
mesma questão jurídica, pois o aresto embargado se limitou a confirmar a existência de
empeços de admissibilidade ao recurso especial, ou seja, não houve exame do mérito da
controvérsia.
Ora, de acordo com a firme jurisprudência desta Corte Superior, não cabem
embargos de divergência para análise de regras técnicas de admissibilidade do apelo
raro, a exemplo da aplicação da Súmula n. 7 do STJ Nessa linha de percepção,
.
menciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência que têm por intuito o reexame de
regra técnica de admissibilidade do recurso especial (no caso, a aplicação da
.
Súmula n. 7/STJ)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os embargos de divergência são cabíveis para discutir a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, a exemplo da aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a uniformização de
teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito, de modo que, ante a
natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado analisar qualquer outra
questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em cotejo,
ainda que se trate de matéria de ordem pública.
4. Além de o acórdão paradigma tratar de outra matéria (prescrição), é de
sabença que as peculiaridades do caso concreto ora podem ensejar a
incidência da Súmula n. 7 do STJ ora não, cabendo ao relator do recurso
especial avaliar as circunstâncias fático-processuais trazidas ao seu
conhecimento e aplicar o direito à espécie, não se admitindo a interposição de
embargos de divergência para aferir o acerto ou desacerto na aplicação do
aludido óbice.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Os embargos de
divergência não são cabíveis para análise de regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial, a exemplo da aplicação da Súmula 7 do
STJ."
(
, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AgInt nos EAREsp n. 2.565.166/GO
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
27/5/2025,
4/6/2025.

Documento eletrônico VDA55906397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:16
Código de Controle do Documento: 625aee7d-a9d5-4ab4-a54d-100a31efa849

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
COMPROVAÇÃO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa que objetiva suspensão dos direitos políticos do requerido,
assim como aplicação de multa civil e proibição de contratar com o Poder
Público. Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a
sentença foi mantida. Nesse Tribunal negou-se provimento ao recurso.
II - Diante da análise dos acórdãos supostamente em confronto, verifica-se que
a divergência não ficou demonstrada dada a ausência de similitude fática entre
o acórdão embargado e o acórdão paradigma apresentado, o que determina o
não conhecimento dos embargos.
III - A despeito dos argumentos do embargante, denota-se que ambos os
julgados consignaram exatamente a mesma tese de direito, qual seja, a de que a
revisão da dosimetria, em ações de improbidade administrativa, encontra óbice
na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, salvo na excepcional hipótese
de se concluir, pela leitura do acórdão recorrido, que é evidente a
desproporcionalidade entre o ato praticado e a sanção aplicada.
IV - Embora o acórdão paradigma trate da supressão da pena de suspensão
dos direitos políticos, essa circunstância não é suficiente para a conclusão de
similitude fática no caso concreto.
Enquanto o acórdão paradigma observou patente desproporcionalidade que
possibilitava, naquele caso específico, excepcionar a orientação geral, o
acórdão recorrido, motivadamente, não constatou irrazoabilidade entre o ato
de improbidade e a pena aplicada.
V - Como se vê, inexiste controvérsia passível de correção pela via dos
embargos de divergência. Há, ao contrário, análise circunstancial acerca da
incidência, ou não, da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
VI - Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe oposição de embargos
de divergência "com o objetivo de discutir o acerto ou desacerto na aplicação
de regra de admissibilidade do recurso especial, como naqueles casos em que o
acórdão embargado obsta o exame da controvérsia com base na Súmula 7/STJ".
VII - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, os acórdãos
confrontados devem debater matéria idêntica à dos autos sob a perspectiva da
mesma legislação federal, dando-lhes, porém, soluções distintas.
VIII - É assente o entendimento nesta Corte de que inexistente similitude fática,
decorrente das peculiaridades existentes em cada caso, o recurso de embargos
de divergência não merece ser conhecido.
Nesse sentido, veja-se: AgInt nos
Rel. Ministro Og
EREsp n. 1.573.555/RS,
Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe
3/5/2017,
9/5/2017.
IX - Em que pese ser reconhecido o esforço da ora embargante, ela não se
desincumbiu do ônus da demonstração de que os fatos acima referidos são os
mesmos considerados no acórdão paradigmático.
X - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55906397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:16
Código de Controle do Documento: 625aee7d-a9d5-4ab4-a54d-100a31efa849

(
, Relator Ministro Francisco Falcão,
AgInt nos EAREsp n. 727.125/ES
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
13/2/2019,
22/2/2019.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VALOR DA PENALIDADE.
REDISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o
NO ÂMBITO
07/STJ
DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO
PARADIGMA COM MESMA CONCLUSÃO JURÍDICA DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. DISSENSO PRETORIANO INDEMONSTRADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Acórdão paradigma e acórdão recorrido consignaram a mesma tese
jurídica: a revisão da dosimetria em ações de improbidade administrativa
encontra óbice na Súmula n.o
salvo na excepcional hipótese de concluir-
07/STJ,
se pela evidente desproporcionalidade entre o ato praticado e a sanção
aplicada.
2. Não cabe oposição de embargos de divergência para discutir "o acerto ou
desacerto na aplicação de regra de admissibilidade do recurso especial, como
naqueles casos em que o acórdão embargado obsta o exame da controvérsia
com base na Súmula 7/STJ". (AgRg nos
Rel. Ministro
EAREsp 640.241/RS,
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015,
DJe
.
01/12/2015)
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relatora Ministra Laurita Vaz,
AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.388.196/RJ
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
17/8/2016,
19/9/2016.

Por fim, registre-se que, de acordo com a moldura fática delineada pelas
instâncias de origem, foi comprovada a presença do dolo específico dos réus em frustrar,
em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de procedimento licitatório, com
vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros (fls. 2.997 e
seguintes).
Nesse contexto, o julgamento do Tema n. 1.199 pelo STF e as
modificações advindas da mencionada
não têm o condão de alterar o
Lei n. 14.230/2021
equacionamento jurídico da controvérsia.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55906397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:16
Código de Controle do Documento: 625aee7d-a9d5-4ab4-a54d-100a31efa849

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.848.956 / SC
Número Registro: 2019/0219732-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018485120088240049 0001848512008824004950015 049080018481 1848512008824004950015
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LIANDRO PEDRO LUFT
EMBARGANTE : PUBLIC CONSULT LTDA
EMBARGANTE : ADRIANA DIAS
EMBARGANTE : VALDERI ZORTEA
EMBARGANTE : CARMEN TERESINHA FIORINI
EMBARGANTE : SILVIA REGINA KULAKOWSKI UTZIG
EMBARGANTE : ANECLETO GALON
EMBARGANTE : NAISE STROHER BAVARESCO
EMBARGANTE : PAULO FERNANDO CRESPO CARVALHO
EMBARGANTE : ELOI TREVISAN
EMBARGANTE : SERGIO MAZONETTO
EMBARGANTE : DAVID KLEIN
ADVOGADOS
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
FLÁVIA WIETHORN DE OLIVEIRA QUEIROZ GONÇALVES -
SC032831
ÁLVARO SCHIEFLER FONTES - SC045194
BARBARA WIETHORN DE OLIVEIRA - SC046820
RENATA RAUPP GOMES - SC008058
Documento eletrônico VDA56706570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:57
Código de Controle do Documento: 0d119185-4f82-413d-bf9b-4d9b96dc9e08

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: SELIS MARA VICENZI MANTELLI
ADVOGADOS
: DANIELLE WARDOWSKI CINTRA MARTINS - PR057151
WILLIAM RAFAEL BARRETO LOHN - SC032623
JULIANA ADELITA SEVERO DE SOUZA - SC032839
GABRIELA DA SILVA BATISTA LOPES - PR054622
RODRIGO CARVALHO POLLI E OUTRO(S) - PR041403
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
INTERES.
: PATRICIA TUERLINCKX NOGUEZ
ADVOGADOS
: PEDRO CHEREM PIRAJÁ MARTINS - SC023101
EDGAR HERZMANN - SC038999
HELLENA FRANSOZI AULER SIQUEIRA - SC032829
INTERES.
: IPX CONSULTORIA CURSOS E CONCURSOS LTDA
INTERES.
: TARCÍSIO IMMIG
ADVOGADO
: AIRTON SEHN - SC019236
INTERES.
: ROMALDO ANTÔNIO SPIES
ADVOGADO
: MARCIO ANDRE GERHARD - SC019647
INTERES.
: ESTHER WEIZENMANN
INTERES.
: ROSANGELA MARIA FORTES PICOLOTTO
INTERES.
: JOSE WALDEMAR CAMPOS
ADVOGADA
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
INTERES.
: MARCELO DUTRA
ADVOGADO
: RAFAEL FABRÍCIO MUSSINI - SC028040A
INTERES.
: JOAO ADRIANO BORGES DOS SANTOS
ADVOGADA
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
INTERES.
: GABRIELA MAROSTICA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR DOS SANTOS E OUTRO(S) - SC028380
RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE - SC032049
INTERES.
: KELLY CRISTINA FERRONATO
ADVOGADO
: RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE - SC032049
INTERES.
: VOLMAR GANDOLFI
ADVOGADO
: JAN CARLOS NOVAKOWSKI - SC035499A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO FERNANDO CRESPO CARVALHO
Documento eletrônico VDA56706570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:57
Código de Controle do Documento: 0d119185-4f82-413d-bf9b-4d9b96dc9e08

AGRAVANTE : NAISE STROHER BAVARESCO
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LIANDRO PEDRO LUFT
INTERES.
: PUBLIC CONSULT LTDA
INTERES.
: ADRIANA DIAS
INTERES.
: VALDERI ZORTEA
INTERES.
: CARMEN TERESINHA FIORINI
INTERES.
: SILVIA REGINA KULAKOWSKI UTZIG
INTERES.
: ANECLETO GALON
INTERES.
: ELOI TREVISAN
INTERES.
: SERGIO MAZONETTO
INTERES.
: DAVID KLEIN
ADVOGADOS : ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
FLÁVIA WIETHORN DE OLIVEIRA QUEIROZ GONÇALVES -
SC032831
ÁLVARO SCHIEFLER FONTES - SC045194
BARBARA WIETHORN DE OLIVEIRA - SC046820
RENATA RAUPP GOMES - SC008058
INTERES.
: SELIS MARA VICENZI MANTELLI
ADVOGADOS : DANIELLE WARDOWSKI CINTRA MARTINS - PR057151
WILLIAM RAFAEL BARRETO LOHN - SC032623
JULIANA ADELITA SEVERO DE SOUZA - SC032839
GABRIELA DA SILVA BATISTA LOPES - PR054622
RODRIGO CARVALHO POLLI E OUTRO(S) - PR041403
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
INTERES.
: PATRICIA TUERLINCKX NOGUEZ
ADVOGADOS : PEDRO CHEREM PIRAJÁ MARTINS - SC023101
EDGAR HERZMANN - SC038999
HELLENA FRANSOZI AULER SIQUEIRA - SC032829
INTERES.
: IPX CONSULTORIA CURSOS E CONCURSOS LTDA
INTERES.
: TARCÍSIO IMMIG
ADVOGADO
: AIRTON SEHN - SC019236
INTERES.
: ROMALDO ANTÔNIO SPIES
ADVOGADO
: MARCIO ANDRE GERHARD - SC019647
INTERES.
: ESTHER WEIZENMANN
INTERES.
: ROSANGELA MARIA FORTES PICOLOTTO
INTERES.
: JOSE WALDEMAR CAMPOS
ADVOGADA
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
Documento eletrônico VDA56706570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:57
Código de Controle do Documento: 0d119185-4f82-413d-bf9b-4d9b96dc9e08

INTERES.
: MARCELO DUTRA
ADVOGADO
: RAFAEL FABRÍCIO MUSSINI - SC028040A
INTERES.
: JOAO ADRIANO BORGES DOS SANTOS
ADVOGADA
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
INTERES.
: GABRIELA MAROSTICA
ADVOGADOS : JULIO CESAR DOS SANTOS E OUTRO(S) - SC028380
RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE - SC032049
INTERES.
: KELLY CRISTINA FERRONATO
ADVOGADO
: RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE - SC032049
INTERES.
: VOLMAR GANDOLFI
ADVOGADO
: JAN CARLOS NOVAKOWSKI - SC035499A
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:57
Código de Controle do Documento: 0d119185-4f82-413d-bf9b-4d9b96dc9e08